Tribunal: TJDFT
Processo: 0716132-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A A credora MARIA SOLANGE DE OLIVEIRA DE ALMEIDA postula o cancelamento deste precatório e a expedição de RPV, renunciando aos valores que excederem o teto legal. (ID 11305523) A atribuição do Juízo da COORPRE é, sobretudo, administrativa, atuando no pagamento dos precatórios após sua expedição. Assim, o pleito deve ser apreciado pela Vara de Origem, que tem competência natural para decidir sobre a regularidade da expedição do precatório. Nesse sentido, o e. STF, no RE no 642408 AgR/SP, já se manifestou que a competência para decidir incidentes ocorridos após a expedição do precatório é do Juízo Natural, conforme acórdão abaixo transcrito: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. CANCELAMENTO DE PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, §3O, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. OFENSA REFLEXA. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...) 5. Os princípios da legalidade, o do devido processo legal, o da ampla defesa e do contraditório, bem como a verificação dos limites da coisa julgada e da motivação das decisões judiciais, quando a verificação da violação dos mesmos depende de reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. (Precedentes: AI n. 804.854, 1a Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJE de 18.08.10 e AI n. 756.336-AgR, 2a Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJE de 25.10.10). 6. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – CANCELAMENTO DE PRECATÓRIO – INADMISSIBILIDADE – A COMPETÊNCIA PARA DECIDIR INCIDENTES OCORRIDOS APÓS A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO É DO MM. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SOMENTE NO INÍCIO DA EXECUÇÃO É QUE SERIA PERMITIDO ATENDER O PEDIDO DA AGRAVANTE, SOB PENA DE QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGIA E VIOLAÇÃO DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS’. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. No mesmo sentido vide TJDFT, 20140020006014CCP, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 17/02/2014, Publicado no DJE: 21/02/2014. Pág.: 165. Diante do exposto, considerando os argumentos expostos indefiro o pedido formulado. Fica ressalvada a possibilidade de o requerente formular novo pedido no Juízo de Origem. Publique-se. Brasília, 11 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto